Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0722533-03.2024.8.07.0000 Classe Judicial : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravada : ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =============DESPACHO================ Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001) ajuizada por ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA em desfavor da construtora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, com destaque para a desnecessidade de liquidação de sentença ou suspensão do feito por submissão ao Tema 1.169 – STJ, além da determinação de depósito da quantia executada em cinco dias. Consoante o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso concreto, visto que apresentada tão somente a guia de custas processuais recursais de ID 59818374. Ante o exposto, com base no dispositivo legal sobredito, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.